Tribunal: CARF
Processo: 10711.723451/2013-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO SIERRA FERNANDES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.723451/2013-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.881 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
AURUM FREIGHT INTERNATIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. INTEMPESTIVIDADE. MULTA
DEVIDA.
Cabível a multa do art. 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-lei no 37/66, com
a redação dada pela Lei no 10.833/03 para a desconsolidação de carga fora do
prazo estabelecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Hélcio Lafeta Reis - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ricardo Sierra Fernandes - Relator.
(assinado digitalmente)

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Mateus Soares de
Oliveira, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Cuida o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada. Nos termos
das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra identificada foi considerada responsável
para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações eletrônicas fora do prazo
estabelecido pela Receita Federal do Brasil - RFB.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.723451/2013-89
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.881 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.723451/2013-89

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e
aditamentos posteriores alegando em síntese:
i) A parte é ilegítima para fazer parte da presente autuação;
ii) As informações foram prestadas, portanto, não estando sujeito à multa ora
aplicada.
A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
contendo, os seguintes argumentos:
i) O art 50 da IN RFB 800/2007 estabelece a obrigatoriedade dos prazos do art 22
a partir de 1o de janeiro de 2009;
ii) A IN RFB 899/2008 alterou o art 50 da IN RFB 800/2007, com previsão do
cumprimento dos prazos de antecedência a partir de 1o de abril de 2009;
iii) Conclui que a multa a que se refere este processo seria nula, vez que se refere
a fatos geradores ocorridos antes da vigência dos mencionados normativos
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Sierra Fernandes - Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.

- Do Mérito;
A Recorrente alega a suspensão dos prazos pelo art 50 da IN 800/2007. No
período em referência, ano base 2008 até 31/03/2009, os prazos citados estavam suspensos, no
entanto, o interessado esteve obrigado a informar as cargas transportadas em momento anterior à
atracação da embarcação em porto no país, o que se faz com o registro dos conhecimentos
eletrônicos:
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pela
IN RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008).
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação
de prestar informações sobre:
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.881 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.723451/2013-89

I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos
menores estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País.
Conforme a norma estatuiu, o prazo mínimo permitido para o período se encerra
no momento da atracação em porto no Brasil. Tratando-se de carga consolidada na origem,
objeto de registro de másters e sub-másters MBL ou MHBL, o porto a considerar é o de destino
do conhecimento genérico, conforme consignado no art. 22.
A perda de prazo se deu pela inclusão do conhecimento eletrônico agregado em
tempo posterior ao registro da atracação no porto de destino do conhecimento genérico. Com
efeito, expirado o prazo previsto para prestação das informações – como se depreende das
informações apresentadas em planilha integrante do Auto de Infração - restou configurado, em
detrimento do controle aduaneiro, o desrespeito à obrigação de prestar tempestivamente as
informações sobre carga, que devem ser verdadeiras e corretas.
À guisa de complementação, convém abordar que o art. 10 da IN 800/2007,
incluía a informação sobre a desconsolidação dentre aquelas compreendidas no conceito de
informação sobre a carga transportada.
“Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
I ­ a informação do manifesto eletrônico;
II ­ a vinculação do manifesto eletrônico a escala;
III - a informação dos conhecimentos eletrônicos;
IV ­ a informação da desconsolidação; e
IV ­ a informação da desconsolidação;”
Desta sorte, a Recorrente estava obrigada a prestar tais informações antes da
atracação da embarcação no porto, por força do disposto no inciso II do § único do art. 50 da IN
RFB no 800/2007 c/c o art. 10 transcrito acima.
Este entendimento encontra-se sedimentado neste Conselho em reiteradas
decisões, como no Acórdão 9303007.558 da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
de 18 de outubro de 2018, que restou assim ementado:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 07/07/2008, 28/09/2008, 28/09/2009, 11/10/2008,
12/10/2008
DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. INTEMPESTIVIDADE. MULTA DEVIDA.
Cabível a multa do art. 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-lei no 37/66, com a
redação dada pela Lei no 10.833/03 para a desconsolidação de carga fora do
prazo estabelecido.”
Por fim, o tema foi objeto da Súmula CARF n 187, nos seguintes termos:
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37,
de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.881 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.723451/2013-89

prestar informação sobre a desconsolidação da carga. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

- Conclusão.
Em face de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário
interposto, mantendo-se o crédito tributário exigido.
(assinatura digital)
Ricardo Sierra Fernandes

Fl. 119
DF CARF MF
Original